Tribunal: TJES
Processo: 5012240-41.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012240-41.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: VALMIR NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO E
LOGS
DE ACESSO. VALIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débitos oriundos de contratos de empréstimo consignado, sob alegação de fraude e ausência de contratação válida, bem como condenar o banco à restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse processual diante da ausência de prévio exaurimento da via administrativa; (ii) estabelecer se os elementos tecnológicos apresentados (biometria facial,
logs
de IP e geolocalização) são suficientes para comprovar a validade da contratação e afastar a alegação de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico assegura o princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo desnecessário o prévio exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de demandas consumeristas, especialmente diante da resistência da instituição financeira.

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova, incumbindo à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação.

A comprovação da autenticidade em contratos eletrônicos não se limita à perícia grafotécnica, podendo ser realizada por outros meios idôneos que demonstrem a manifestação de vontade do consumidor.

A legislação admite a assinatura eletrônica em cédulas de crédito bancário, desde que assegurada a identificação inequívoca do signatário.

A apresentação de biometria facial, registros de IP, identificação do dispositivo e geolocalização compatível com o endereço do consumidor constitui conjunto probatório suficiente para demonstrar a regularidade da contratação.

A disponibilização do valor contratado na conta bancária do consumidor e sua utilização caracterizam aceitação tácita do negócio jurídico, vedando comportamento contraditório.

A ausência de indícios de fraude ou falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade civil da instituição financeira e inviabiliza a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prévio exaurimento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento de ação consumerista.

2. A contratação eletrônica pode ser validamente comprovada por biometria facial, geolocalização e registros digitais idôneos que evidenciem a manifestação de vontade do consumidor.

3. O recebimento e uso do valor contratado configuram aceitação tácita do negócio jurídico e afastam a alegação de fraude.

4. Inexistindo falha na prestação do serviço, não há dever de indenizar nem de restituir valores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A
(Id. 18532856) em face da r. sentença (Id. 18532851) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória movida por
VALMIR NASCIMENTO
, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais.

A sentença objurgada declarou a inexistência de relação jurídica relativa aos contratos de empréstimo consignado de nº 343992400-6 e nº 368324894-6, condenando a instituição financeira apelante:
(i)
à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, totalizando R$ 7.395,72 (sete mil e trezentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos);
(ii)
o pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais); e
(iii)
ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre a condenação, deferindo, todavia, a compensação parcial dos valores comprovadamente creditados na conta do autor.

Em suas razões recursais, o Banco apelante sustenta, preliminarmente, a carência de ação por falta de interesse de agir, diante da ausência de pretensão resistida na esfera administrativa. No mérito, pugna pela reforma integral do julgado, argumentando que:
(i)
a contratação foi legítima, realizada por meio digital com aceite via biometria facial (
selfie
), geolocalização e identificação do dispositivo móvel;
(ii)
os documentos apresentados formam uma “trilha digital” inequívoca da manifestação de vontade do consumidor;
(iii)
os valores foram efetivamente depositados em conta de titularidade do autor, que deles se utilizou, configurando o princípio do
venire contra factum proprium
; e
(iv)
inexiste falha na prestação de serviço ou dano moral a ser reparado.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia a aferir se os elementos tecnológicos apresentados pelo banco
apelante
— biometria facial,
logs
de IP e geolocalização — são aptos a comprovar a relação jurídica e afastar a alegação de fraude.

Inicialmente, sustenta o recorrente a falta de interesse processual do autor, sob o argumento de que este não teria buscado os canais administrativos de conciliação antes de acionar o Poder Judiciário.

Conforme pacificado por esta Corte e pelos Tribunais Superiores, vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88), de modo que
o prévio exaurimento da via administrativa não constitui requisito indispensável para a propositura de demanda judicial de natureza consumerista.
Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. (...)
INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA
. (...) AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. O acórdão recorrido não padece de vícios de fundamentação ou omissão, pois enfrentou os pontos nodais da lide de forma clara e coerente, sendo desnecessário o exame exaustivo de todas as notas técnicas e dispositivos legais invocados pela parte recorrente.

2. O livre acesso à jurisdição dispensa o prévio exaurimento da via administrativa ou a utilização de canais internos de qualidade da instituição financeira, mormente quando a contestação apresentada pelas rés confirma a resistência à pretensão autoral.

(...)

5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.622.740/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026.)

Ademais, a própria contestação apresentada pela instituição financeira demonstra a existência de pretensão resistida, caracterizando o binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional.

Noutro giro, impõe-se registrar que a lide deve ser examinada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º do CDC) e a Súmula nº 297 do STJ estabelece que
“
O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse contexto, aplicou-se corretamente a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC. Cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.061
, fixou a tese de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”
.

Contudo, a referida prova não se restringe obrigatoriamente à realização de perícia grafotécnica — até mesmo pela natureza eletrônica da contratação moderna —,
podendo a autenticidade ser demonstrada por outros meios idôneos de convicção que infirmem a alegação de desconhecimento do negócio jurídico.

Quando se trata de contrato eletrônico, como na hipótese, mormente no caso em que se questiona sua assinatura, um dos requisitos essenciais é o consentimento, sendo que o c. STJ
1
já reconheceu que o consentimento em contratos dessa natureza se dá mediante
(i)
assinatura eletrônica
: nome dado a todos os mecanismos que permitem a assinatura de documentos virtuais com validade jurídica; ou ainda,
(ii)

assinatura digital:
nome dado ao tipo de assinatura eletrônica que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado ao usuário.

Nesse viés, ainda que assinado eletronicamente, permanece o ônus do banco de comprovar a validade da contratação. Tratando-se de Cédula de Crédito Bancária, como na hipótese, e segundo a Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, é permitida a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário,
desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 – FINANCIAMENTO – ASSINATURA ELETRÔNICA DO CONTRATO –
AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP – BRASIL) - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS
– AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO OU PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA.

Se a assinatura eletrônica for certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que, não havendo a certificação, a validade da contratação depende de demonstração da aceitação inequívoca das partes.
- Ausentes os requisitos da probabilidade do direito alegado pela parte requerente e o perigo de dano caso a tutela jurisdicional seja concedida apenas na decisão final, verifica-se a impossibilidade da concessão da medida liminar." (TJMG – Agravo de Instrumento – Cv 1.0000.21.227747-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2022, publicação da súmula em 28/03/2022).

Assim, observa-se que o banco apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação de forma robusta. Diferentemente do que entendeu o juízo
a quo
,
os documentos acostados aos autos demonstram que as partes firmaram os contratos de empréstimo consignado
mediante o uso de biometria facial e aceite digital.

Segundo se depreende do Dossiê de Contratação e da Guarda de
Logs
(Id. 18532844), o procedimento seguiu etapas rigorosas de segurança, incluindo:
(i)
aceite da política de biometria facial e privacidade;
(ii)
ciência das dicas de segurança;
(iii)
aceite da Célula de Crédito Bancário (CCB) e do Custo Efetivo Total (CET); e
(iv)
captura da
selfie
do consumidor para validação da assinatura digital.

A esse respeito, sublinhe-se que a identificação inequívoca do signatário foi assegurada pela existência de
endereço IP
(189.82.111.25),
porta lógica
,
modelo do aparelho móvel
(Samsung SM-A015M) e, primordialmente, pelo sistema de
geolocalização
(-19.3995018; -40.0639741),
cujas coordenadas geográficas são absolutamente compatíveis com o endereço residencial fornecido pelo próprio autor na petição inicial na Comarca de Linhares/ES.

A compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que tais elementos tecnológicos, quando convergentes,
são suficientes
para atestar a manifestação de vontade do consumidor, em conformidade com a Lei nº 14.063/2020, que reconhece a validade de assinaturas eletrônicas avançadas. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE.
DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO (...).

(...) 2) Pelo acervo probatório, não há qualquer motivo que enseje a reforma do
decisum
objurgado. Inicialmente, no que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.208,30 (mil e duzentos e oito reais e trinta centavos).

3) Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização da autora, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação.

4) Nota-se, ainda, que a quantia total da operação foi disponibilizada à autora mediante transferência bancária para a conta de titularidade da parte autora
, ao passo que, em réplica apresentada no ID nº 7287343, a parte autora não confrontou tal fato, limitando-se a requerer a intimação da Caixa Econômica Federal, agência 02016 para que informasse todos os dados da TED realizada pelo banco requerido na conta apresentada. Ora, bastava a apresentação pormenorizada dos extratos bancários da parte autora, os quais poderiam ter sido solicitados pela própria parte perante a instituição bancária, o que não foi realizado.

(...) 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES Apelação Cível n.º 5004140-57.2023.8.08.0011 – Rel.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva – j. 19/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA– DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE
– REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

(
...)
3. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo.

4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento.

5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível nº 0001792-25.2021.8.08.0011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data do Julgamento: 10/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...)
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR.
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...) 2
.2. O relatório da contratação juntado pelo banco que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico.

2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais.

3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido.

(TJES. Apelação nº 5012425-46.2022.8.08.0011. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data: 20.11.2023).

Outrossim, restou incontroversa a efetiva disponibilização do montante contratado na conta bancária de titularidade do apelado, conforme comprovantes de TED e recibos de transferência via SPB (IDs 18532630 e 18532631).

O recebimento e a utilização do numerário depositado em conta de uso pessoal do consumidor constituem aceitação tácita do negócio jurídico, revelando comportamento concludente incompatível com a tese de fraude. Incide, na espécie, a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), pautada na boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais.

Importante salientar, ainda, que
não se verifica qualquer indício de fraude ou falha na segurança do sistema bancário
. O banco adotou as cautelas necessárias, exigindo foto em tempo real do contratante e validando os metadados da transação.

Logo, à míngua de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou cobrança indevida,
revela-se incabível a declaração de inexistência do débito, bem como o pleito de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença objurgada, julgando
improcedentes
todos os pedidos formulados na petição inicial.

Inverto os ônus da sucumbência, devendo o autor arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de
1
0
% (d
ez
por cento)
sobre o valor da condenação, mantendo, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

1

A
assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados
". (STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)